Tribunal: TJDFT
Processo: 0722967-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722967-33.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: SÉRGIO LUIZ LEITE OLIVEIRA, CAMILA HOSKEN CUNHA AGRAVADOS: TERESA REGINA DE ÁVILA E SILVA, THIAGO DE ÁVILA E SILVA OLIVEIRA, LUANA DE ÁVILA E SILVA OLIVEIRA, ANGELO FRECHIANI ZANELLO FRAGOMENI, IVO DE ARAUJO OLIVEIRA FILHO, KESSIA LIZANDRA NASCIMENTO SILVA DESPACHO CAMILA HOSKEN CUNHA e OUTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam, também, que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defendem, ainda, a existência de divergência jurisprudencial quanto ao tema debatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026